Tribunal: TJDFT
Processo: 0718106-60.2024.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-31
Data de publicação: 2024-08-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. BUSCA E APREENSÃO. LIMINAR DEFERIDA. MORA. ALEGAÇÃO DE COBRANÇA ABUSIVA NO CONTRATO. DESCARACTERIZAÇÃO. REQUISITOS ATENDIDOS. ART. 3o DO DECRETO-LEI 911/1969. RESTRIÇÃO DE CIRCULAÇÃO VIA RENAJUD.

I – O deferimento da liminar de busca e apreensão requer a comprovação do vínculo contratual e da constituição do devedor em mora, nos termos do art. 3o, caput, do Decreto-Lei 911/1969.

II - A simples alegação de cobrança abusiva de juros capitalizados não descaracteriza a mora nem autoriza a devolução do veículo à devedora que, para tanto, deverá pagar a integralidade da dívida pendente, segundo os valores apresentados pelo credor fiduciário na inicial, consoante previsão do § 2o do art. 3o do Decreto-Lei 911/1969.

III – A determinação do Juízo a quo de restrição de circulação do veículo pelo sistema Renajud insere-se no poder geral de cautela atribuído ao Magistrado e tem por finalidade assegurar o cumprimento da ordem judicial, garantindo a efetividade do processo.

IV – Agravo de instrumento conhecido e desprovido.